Tribunal: CARF
Processo: 14489.000224/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000224/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES BARRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2005
INCORREÇÃO
NO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DO
LITÍGIO.
Nos termos do art. 60 do Decreto 70.235/1972, não há necessidade de
saneamento de irregularidades, incorreções e omissões que não prejudicam o
direito de defesa e não influem na solução do litígio.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000224/2008-56
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias – parte da empresa e segurados – e das contribuições
devidas a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais (Debcad 37.021.691-1).

De acordo com o relatório fiscal:
Foram considerados como fatos geradores das contribuições previdenciárias os
pagamentos ou créditos efetuados aos segurados empregados e contribuintes
individuais, em virtude dos serviços prestados à empresa.
4.As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram apuradas nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e confirmadas pelo exame das GFIP e da
escrituração contábil.

Informa ainda o relatório que
apesar de ter protocolado requerimento em setembro de 2006, desde. 2003 a empresa já
vinha efetuando compensações, conforme GFIP apresentadas, que foram glosadas por
esta fiscalização
O artigo 89, caput, da lei 8212 confirma a necessidade da ocorrência de um pagamento
ou recolhimento indevido para que se proceda a compensação.
O pagamento do salário maternidade e dos quinze primeiros dias de remuneração do
empregado em gozo de auxílio doença são obrigações imposta por lei aos contribuintes,
conforme parágrafo 1 ° do artigo 72 e artigo 60, parágrafo 3 0 da lei 8213/91, não
havendo nada de indevido nos mesmos.
Além disso, os valores do salário de maternidade constantes das planilhas que
embasam os pseudos créditos já foram compensados pela empresa, conforme consulta
as GFIP'S constantes dos sistemas do INSS, das quais anexamos ao processo as
competências 07/1999 a 1111999, como prova da impropriedade da compensação
efetuada.
Outro ponto que merece destaque é que em nenhuma competência a empresa obedeceu
ao limite de 30% do valor a ser recolhido como valor máximo para compensação, em
clara desobediência ao parágrafo 3° do artigo 89 da lei 8212.

Ciência da autuação em 26/04/2007.

Impugnação na qual a autuada alegou que
 É indevida a responsabilização dos sócios;
 Adquiriu créditos tributários junto à empresa SERVPORT Serviços
Portuários e Marítimos;
 É cabível a anulação do lançamento, com base nos créditos
consubstanciados por decisão judicial;
 Tem direito à compensação;
 O crédito tributário objeto do requerimento de compensação é fruto de
sentença judicial;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

 Os débitos cuja compensação se impõe referem-se a recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes aos créditos
comprovados

O lançamento foi julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO.
LIMITES.
DECADÊNCIA.
I- A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações legais e à
homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do contribuinte.
II - A compensação não poderá ser superior a trinta por cento do valor a ser recolhido
em cada competência, sendo o saldo remanescente em favor do contribuinte atualizado
monetariamente.
II- É de 5 (cinco) anos, a contar da data de °Q r
recolhimento do tributo tido como
indevido, o prazo • para que o contribuinte efetue a compensação do indébito. Norma do
artigo art. 253 do Decreto n° 3.048/99 e artigo 168 do CTN.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios da empresa notificada no anexo denominado "Relatório de Co-
Responsáveis CORESP" não implica em inclusão imediata dos mesmos no pólo passivo
do débito, posto que tal documento serve como subsídio à Procuradoria Federal para
futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito previdenciário.
Lançamento Procedente

Destaque-se, já nesse ponto, constar da parte dispositiva do Acórdão a
procedência em parte do lançamento, nos seguintes termos:
Acordam os membros da Turma, por unanimidade de votos, considerar procedente em
parte o lançamento (NFLD DEBCAD 37.021.691-1), mantendo o crédito tributário
remanescente no valor principal de R$ 1.943.600,06, acrescido de juros e multa a serem
calculados no momento da liquidação.

Ciência da decisão de primeira instância em 25/03/2009.

Recurso Voluntário apresentado em 24/04/2009, no qual a recorrente alega que:
 Embora o relatório fiscal mencione que a NFLD engloba as contribuições
a cargo da empresa e dos segurados, o Discriminativo Analítico de Débito
informa somente o lançamento da glosa de compensação, SAT/RAT,
adicional de risco de ambiente de trabalho e contribuições devidas a
terceiros;
 A NFLD não foi corretamente motivada, sendo nula por falta de
fundamentação legal;
 O acórdão de primeira instância dissocia-se do fato narrado na notificação,
o que implica cerceamento de defesa;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

 A omissão da ação de glosa de compensação de valores devidos nas
rubricas desconto de segurados e contribuintes individuais impediu o
contraditório;

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
8
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
20
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
36
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
44
Relatório Fiscal
88
Impugnação
186
Decisão de 1a instância
358
Recurso Voluntário
389

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Contradição no Acórdão de primeira instância – Solução do litígio
Afirma a recorrente que há uma contradição no Acórdão de primeira instância: a
parte dispositiva indica que o lançamento foi julgado procedente em parte, sendo mantido o
“crédito tributário remanescente no valor principal de R$ 1.943.600,06”, embora a ementa do
Acórdão e o voto condutor apontem para a manutenção integral do lançamento.
De fato, o “crédito remanescente” corresponde ao valor integralmente lançado e
não consta do processo nenhum demonstrativo de retificação do débito. No entanto, fica claro
que o equívoco na formalização da decisão – que, pela leitura dos fundamentos apresentados no
voto condutor, manteve a totalidade do lançamento - não prejudica o julgamento do recurso, vez
que a recorrente conseguiu, com clareza, identificar as matérias objeto de discussão, não
havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa. Portanto, possível a solução do litígio
sem a anulação do acórdão de primeira instância, com esteio na parte final do art. 60 do Decreto
70.235/1972:
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Direito à compensação
De acordo com o relatório fiscal, foram glosadas as compensações feitas pela
contribuinte em GFIP no período de 09/2003 a 06/2005, tendo em vista que:
os valores do salário de maternidade constantes das planilhas que embasam os pseudos
créditos já foram compensados pela empresa, conforme consulta as GFIP'S constantes
dos sistemas do INSS, das quais anexamos ao processo as competências 07/1999 a
1111999, como prova da impropriedade da compensação efetuada.
em nenhuma competência a empresa obedeceu ao limite de 30% do valor a ser
recolhido como valor máximo para compensação (...)
.A atualização monetária dos valores compensados pela empresa não seguiu os mesmos
critérios utilizados na atualização das contribuições previdenciárias (...)
.Em algumas competências os valores compensados pela empresa alcançou também as
contribuições arrecadadas pelo INSS e destinadas a outras entidades e fundos (...)
foram compensados a partir de 2003 valores pagos em 94,95,96 e 97, já atingidos
portanto pela decadência.

Em sua primeira defesa, a então impugnante limitou-se a reproduzir os
argumentos apresentados no processo relativo ao Debcad 37.087.207-0, no qual a controvérsia se
deu em torno da compensação com créditos de terceiros. Por essa razão, o julgador a quo
consignou:
8.1. Embora a Defendente fundamente sua peça impugnatória com base na legitimidade
da cessão de crédito celebrada com a empresa SERVPORT, ressalte-se desde já que tais
argumentos não são passíveis de apreciação neste voto, eis que a compensação glosada •
nesta NFLD não teve por objeto tal cessão de crédito, e sim valores pagos a título de
auxílio-maternidade e auxílio- enfermidade.
8.2. Como deixa bem claro o Relatório Fiscal, o débito foi lançado porque a
compensação efetuada nas GFIP's já havia sido objeto de um pedido de compensação, e,
além disto, não observou os requisitos legais para sua efetivação, tais como: aplicação
correta dos índices de atualização monetária, observância do limite de 30% do valor da
guia para pagamento e do prazo legal para compensação do indébito.
8.3. Assim, não serão apreciadas aqui as alegações relativas à legitimidade ou não da
cessão de crédito realizada pela Impugnante, já que não se referem ao objeto deste
lançamento.

Desse modo, é possível rejeitar, de imediato, as alegações da recorrente acerca de
cerceamento de direito de defesa por conta da falta de fundamentação e pela ausência de
motivação para o lançamento, vez que não trazidas quando da impugnação conforme preconiza o
art. 16, III, do Decreto 70.235/1972. Além disso, fica claro que não houve prejuízo à defesa da
notificada, vez que o relatório fiscal indica exatamente quais foram os tributos lançados e as
razões pelas quais não foi aceita a compensação efetuada pela contribuinte.
É irrelevante que o julgador a quo tenha incluído no Acórdão, na parte relativa ao
relato do caso, informações que não constavam do relatório fiscal: à notificada compete se
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

defender da acusação fiscal e recorrer da decisão de primeira instância, ambos fundamentando a
glosa da compensação. Cabe destacar o seguinte trecho do voto condutor da decisão de piso:
8.5. Ocorre que, como já citado no item 8.2., o procedimento efetuado não atendeu aos
requisitos legais, além de não ter suporte material, eis que a compensação declarada não
só já havia sido objeto de pedido administrativo de compensação, protocolado em
setembro de 2006, como também o alegado indébito já havia sido compensado pela
Notificada. Assim, mesmo que a Impugnante tivesse razão em seus argumentos, e
estivesse enquadrada nos dispositivos regulamentares aplicáveis à compensação, seria
de qualquer modo improcedente a compensação, pois o seu fundamento é inexistente.
Isto porque o principal requisito para a regularidade do procedimento de compensação
elencado no artigo 170 do CTN é a existência de crédito líquido e certo, e isto não foi
cumprido neste caso, eis que não foi verificada a existência do crédito pela autoridade
fiscal, no decorrer da fiscalização, e nem carreados aos autos novos elementos que nos
pudessem levar à convicção da existência do indébito.
8.6. Portanto, se a Impugnante não tem a seu favor crédito oriundo de pagamento
indevido de contribuições previdenciárias, não pode realizar qualquer procedimento de
compensação, estando assim correto o ato da fiscalização de lançar os valores desta
NFLD.
Acresça-se ainda que os valores pagos a título de Auxílio-Enfermidade, relativos aos 15
primeiros dias de afastamento do empregado, não são compensáveis, por se tratarem de
os valores de salário maternidade que constavam das planilhas que embasavam os
créditos já haviam sido compensados obrigação do empregador, e não do INSS,
conforme previsão nos artigos 59 e 60 da Lei 8.213/91.

Nesse quadro, verifica-se que a recorrente se concentra em buscar irregularidades
formais no processo administrativo, porém sem lograr êxito. Não traz, portanto, qualquer
alegação capaz de comprovar seu direito à compensação, frente às apurações feitas pela
autoridade fiscal. Dessa forma, resta constatar que deve ser mantido o lançamento efetuado.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000224/2008-56

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital